Tribunal: TJDFT
Processo: 0717108-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA ATIVA. FALHA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL.
1. A indevida inscrição em dívida ativa configura o dano moral in re ipsa, vale dizer, dispensa prova por tratar de prejuízo presumido decorrente do próprio registro de fato inexistente.
2. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.